Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721161-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO BASILIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ENOTEL - HOTELS &amp; RESORTS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ORLANDO BASÍLIO DA SILVA JÚNIOR (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o : 0712804-92.2025.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de ENOTEL – HOTEL E RESORTS S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 237326124 dos autos originais): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por ORLANDO BASILIO DA SILVA JUNIOR em face de ENOTEL - HOTELS &amp; RESORTS S/A. O autor afirma que firmou contrato de turismo com a EVEREST TURISMO LTDA, por meio da VIAGENS PROMO TURISMO LTDA, consistente na obtenção de reserva de hospedagem junto à parte requerida, entre os dias 14/08/2025 e 18/08/2025. Relata que a Viagens Promo está enfrentando problemas financeiros e não está honrando seus pagamentos junto a parte ré, motivo pelo qual recebeu a informação de que a sua hospedagem poderia ser suspensa, mas, que em contato com a parte ré soube que a sua reserva ainda se encontra válida. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte ré se abstenha de cancelar a reserva no 2652034, que consiste na hospedagem de 4 noites nas datas de 14/08/2025 a 18/08/2025, ou lhe forneça outra de igual qualidade de condições, caso já tenha sido cancelada, bem como cumpra de forma integral o contrato entabulado entre as partes e seus prepostos, sob pena de multa. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos não vislumbro a probabilidade do direito do autor, haja vista que não firmou contrato de prestação de serviços com a parte ré, de forma que não pode, em princípio, exigir que a parte requerida se abstenha de cancelar a reserva da hospedagem, especialmente se a parte ré não receber da empresa contratada pelo autor o valor da referida hospedagem. Ademais, não há comprovação de vínculo entre a empresa contratada pela autora - que sequer foi postada no polo passivo - e o hotel requerido, de modo que é precoce dirigir ao réu qualquer obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Sem prejuízo, tendo em vista a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente, são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Desse modo, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital. Em caso positivo, deverá a parte autora fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital que permita a localização da requerida por via eletrônica, sem o qual não será possível o prosseguimento do feito como “100% digital”, conforme art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Deverá, ainda, nos termos do art. 2o, §1o da referida portaria, indicar o endereço eletrônico e telefone do representante legal da parte autora e de seu patrono. Prazo de 5 (cinco) dias”. Em suas razões recursais (ID 72263002), afirma que, na qualidade de contratante/consumidor, firmou contrato de turismo com a empresa Everest Turismo LTDA, por meio da empresa Viagens Promo Turismo LTDA. Menciona que adquiriu pacote de hospedagem na empresa agravada, referente a quatro noites no Hotel Enotel Porto de Galinhas. Informa que, devido às dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa Viagem Promo, o agravante teve a notícia que sua reserva de hospedagem já paga, com voucher emitido, poderá ser suspensa. Verbera que realizou ligação para o Enotel Porto de Galinhas, quando teve a informação de que sua reserva ainda está válida, todavia, poderá ser suspensa, caso não haja o pagamento pela empresa fornecedora. Defende que se trata de relação de consumo, sendo que toda a cadeia responde de forma solidária pelo cumprimento do contrato. Afirma que no contrato tem a especificação do período de hospedagem no hotel agravado. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de cancelar a reserva no 2652034, relativa à hospedagem de 4 noites nas datas de 14/08/2025 a 18/08/2025. Caso já tenha sido cancelada a reserva, requer lhe seja fornecida outra acomodação de igual qualidade, cumprindo o contrato. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 72262357). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o autor comprou pacote de turismo, através da intermediação das empresas Ever Turismo e ViagensPromo, que assegurava ao contratante hospedagem por quatro noites, no sistema “All Inclusive”, no hotel Enotel Porto de Galinhas. Conforme consta do contato, o pagamento foi efetivado no valor de R$ 5.087,20 (ID 237204733, na origem). Verifica-se, ainda, que o voucher para ingresso no hotel Enotel Porto de Galinhas foi emitido em favor do autor/agravante, conforme documento de ID 237204731, na origem. Além disso, a gravação telefônica realizada entre o autor/agravante e a ré/agravada demonstra que o voucher está ativo, ou seja, a reserva foi efetivada. Todavia, a atendente informou que a empresa fornecedora não está efetuando o pagamento das reservas, sendo que, caso o pagamento não seja efetivado, a reserva será cancelada, conforme se depreende do áudio de ID 237209645, na origem. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há elementos indiciários que indicam que o voucher do hotel foi emitido pelo Enotel Porto de Galinhas, conforme documento de ID 237204731, na origem. Além disso, a ligação telefônica indica que o voucher está ativo. Assim sendo, há indicativo de que há relação de parceria entre o hotel Enotel Porto de Galinhas e as empresas que venderam ao autor o pacote do hotel. Deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não se pode desconsiderar que há responsabilidade objetiva do réu no cumprimento da prestação de serviço, não podendo o consumidor ser responsabilizado por eventual descumprimento contratual entre as empresas parceiras, que integram a cadeia de consumo. De fato, o processo está em fase embrionária, não sendo possível verificar o motivo da empresa parceira não está efetuando o pagamento das reservas. Todavia, o fato é que o agravante pagou pelo serviço contratado. Pondera-se, ainda, que eventual desacerto comercial entre a empresa intermediadora e o agravado/réu não pode ser imposto ao consumidor, uma vez que não pode ser responsabilizado pelo evento interno entre as parceiras. Assim sendo, no caso em comento restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo do perecimento do direito é iminente, uma vez que está próxima a viagem do agravante, que se hospedará no hotel agravado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de cancelar a reserva no 2652034, relativa à hospedagem de 4 noites nas datas de 14/08/2025 a 18/08/2025. Caso já tenha sido cancelada a reserva, deverá o agravado fornecer ao autor outra acomodação de igual qualidade, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada à quantia de R$ 6.000,00. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora